Tribunal: STJ
Processo: 0002317-24.2016.4.03.6132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627868 - SP(2024/0159340-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDERIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: MOISES BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL IRIAS MESTRE
ADVOGADO
: EVANDRO DA MATTAS - PR062270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nesta parte, deu-lhe provimento para reconhecer a confissão de
dois agravantes como circunstância atenuante e fixar as penas definitivas.
2. Os agravantes foram condenados pelo crime de contrabando (art. 334-A, caput e §1o,
V, do Código Penal), após reforma de decisão de primeiro grau que os havia absolvido.
Um dos agravantes também foi absolvido do crime de desobediência (art. 330 do Código
Penal).
3. No agravo regimental, os agravantes reiteram os argumentos de violação ao art. 155
do Código de Processo Penal, questionam o aumento da pena na primeira fase
dosimétrica com base na quantidade de cigarros apreendidos e pleiteiam a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação dos agravantes foi
fundamentada em provas suficientes, conforme o
do Código de Processo Penal;
art. 155
(ii) saber se a quantidade de cigarros apreendidos justifica o aumento da pena na primeira
fase dosimétrica; e (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas suficientes da autoria e
materialidade delitivas, com base em elementos produzidos sob o crivo do contraditório,
como depoimentos e laudos periciais, afastando a alegação de insuficiência probatória.
Documento eletrônico VDA56576145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aeb06ab0-7ef4-46d5-b190-34d81f68674c

6. A exasperação da pena na primeira fase dosimétrica, com base na quantidade de
22.490 maços de cigarros apreendidos, foi considerada proporcional e fundamentada nos
princípios da razoabilidade e individualização da pena, em conformidade com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada com
base na reincidência de um dos agravantes e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como a grande quantidade de mercadoria contrabandeada, sendo considerada
socialmente não recomendável.
8. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação criminal pode ser mantida quando fundamentada em provas suficientes
produzidas sob o crivo do contraditório, conforme o
do Código de Processo
art. 155
Penal.
2. A quantidade de mercadoria apreendida pode justificar o aumento da pena na primeira
fase dosimétrica, desde que observados os princípios da razoabilidade e individualização
da pena.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser
afastada em razão de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§3o, do Código Penal.
art. 44,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP, arts. 44, §3o, 59, 65, III, "d".
art. 155;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.772.952/MS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023.
821.464/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aeb06ab0-7ef4-46d5-b190-34d81f68674c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627868 - SP(2024/0159340-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDERIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: MOISES BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL IRIAS MESTRE
ADVOGADO
: EVANDRO DA MATTAS - PR062270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nesta parte, deu-lhe provimento para reconhecer a confissão de
dois agravantes como circunstância atenuante e fixar as penas definitivas.
2. Os agravantes foram condenados pelo crime de contrabando (art. 334-A, caput e §1o,
V, do Código Penal), após reforma de decisão de primeiro grau que os havia absolvido.
Um dos agravantes também foi absolvido do crime de desobediência (art. 330 do Código
Penal).
3. No agravo regimental, os agravantes reiteram os argumentos de violação ao art. 155
do Código de Processo Penal, questionam o aumento da pena na primeira fase
dosimétrica com base na quantidade de cigarros apreendidos e pleiteiam a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação dos agravantes foi
fundamentada em provas suficientes, conforme o
do Código de Processo Penal;
art. 155
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

(ii) saber se a quantidade de cigarros apreendidos justifica o aumento da pena na primeira
fase dosimétrica; e (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas suficientes da autoria e
materialidade delitivas, com base em elementos produzidos sob o crivo do contraditório,
como depoimentos e laudos periciais, afastando a alegação de insuficiência probatória.
6. A exasperação da pena na primeira fase dosimétrica, com base na quantidade de
22.490 maços de cigarros apreendidos, foi considerada proporcional e fundamentada nos
princípios da razoabilidade e individualização da pena, em conformidade com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada com
base na reincidência de um dos agravantes e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como a grande quantidade de mercadoria contrabandeada, sendo considerada
socialmente não recomendável.
8. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação criminal pode ser mantida quando fundamentada em provas suficientes
produzidas sob o crivo do contraditório, conforme o
do Código de Processo
art. 155
Penal.
2. A quantidade de mercadoria apreendida pode justificar o aumento da pena na primeira
fase dosimétrica, desde que observados os princípios da razoabilidade e individualização
da pena.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser
afastada em razão de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§3o, do Código Penal.
art. 44,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP, arts. 44, §3o, 59, 65, III, "d".
art. 155;
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.772.952/MS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023.
821.464/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL IRIAS MESTRE,
MOISÉS BARBOSA DOS SANTOS e VALDÉRIO JOSÉ DA SILVA contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nesta parte, dar a ele provimento.
Consoante se extrai dos autos, os agravantes foram inicialmente absolvidos
das imputações relativas aos crimes do
-A,
e §1°, inciso V, do Código
art. 334
caput
Penal, e Valdério José da Silva, ainda, pela prática do crime previsto no
do
art. 330,
mesmo diploma, com base no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
O Tribunal de origem, em decisão unânime, deu provimento ao apelo
ministerial, para condenar os réus Valdério José da Silva, Moisés Barbosa dos Santos e
Daniel Irias Mestre pela prática do crime do art, 334-A,
e §1°, V, do Código Penal,
caput
mantendo a sentença na parte em que absolveu Valdério da prática do crime do art. 330
do Código Penal, contudo, por fundamento diverso, a saber, o
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
No recurso especial (fls. 977-1003), interposto com fulcro no
alínea “a”, da Constituição Federal, os insurgentes alegam violação ao
art. 105, inciso III,
do Código de Processo Penal, ao formular pleito absolutório. Subsidiariamente,
art. 155
alega violação, na fase dosimétrica da pena, do previsto no
§ 3o;
e
art. 44,
art. 59; art. 65,
III, “d”, todo do Código Penal.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade
fundado na incidência da Súmula 7, STJ (fls. 1072-1076).
Interposto agravo em recurso especial, o reclamo foi conhecido para
reconhecer a confissão dos agravantes Valdério José da Silva e Daniel Irias Mestre como
circunstância atenuante e, por conseguinte, fixar a pena definitiva, respectivamente, em 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, e em 2 (dois) anos de reclusão, a ser substituída por
restritivas de direitos, nos termos do acórdão de origem.
No regimental, os agravantes reiteram violação ao
do Código Penal,
art. 155
bem como aos
§ 3o,
ao argumento de que a quantidade de cigarros
art. 44,
art. 59,
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

apreendida não possui condão de justificar o incremento da pena na primeira fase
dosimétrica, assim como de que “o fato de ser policial reformado não facilita nem
dificulta a prática do crime de que é acusado” (p. 1147). Por fim, o agravante Valdério
José da Silva repisa pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
É o relatório.
VOTO
Os agravantes objetiva a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, seja revisada a pena na primeira fase dosimétrica, bem como substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em relação a Valdério José da Silva.
Todavia, a leitura do agravo regimental revela terem os mesmos argumentos
do recurso especial e do respectivo agravo em recurso especial sido repisados pelo ora
agravante. Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado, primeiro no que toca ao afastamento do pleito absolutório formulado:
"Com efeito, o
do Código de Processo Penal
art. 155
estabelece que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas". Por sua vez, o
VII, prevê a absolvição do
art. 386,
acusado quando "não existir prova suficiente para a condenação". De
fato, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos de
convicção, concluiu pela existência de provas suficientes da autoria e
materialidade delitivas, e consignou fundamentos consistentes em prova
produzida sob o crivo do contraditório para amparar a manutenção da
condenação imposta a ambos os agravantes. No ponto, consigna-se que,
a despeito da retratação empreendida pelos agravantes, há elementos
produzidos sob o crivo do contraditório aptos a embasar a condenação,
a exemplo do depoimento prestado pelo policial Daniel, oportunidade
em que ouviu “diretamente a confissão de Valdério”. Outrossim, bem
consignado no acórdão que a versão dos fatos trazida pelos agentes
públicos está lastreada pelo Laudo Pericial n.
“o qual
2672/2018,
comprova que os acusados MOISÉS e VALDÉRIO trocaram
mensagens e ligações na madrugada do crime, inclusive com algumas
tentativas de ligações no momento da abordagem policial”, a
descredibilizar a versão por eles trazida em juízo. A pretendida
demonstração de que não há prova suficiente para a condenação, à luz
do
VII, do diploma processual penal, representa, em última
art. 386,
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

análise, a insurgência contra o conteúdo valorativo conferido às provas
pelo Tribunal de origem. De fato, o Tribunal Regional de origem,
soberano na análise dos elementos de convicção, concluiu pela
existência de provas suficientes da materialidade e da autoria
delitivas." (p. 1124)

Por sua vez, em relação às considerações tecidas para justificar a exasperação
da pena no que toca aos vetores da culpabilidade em desfavor dos três agravantes, por
motivo da quantidade de maços apreendida, na ordem de 22.490 mil maços de cigarros,
também entendo dever ser mantida a exasperação da pena por motivo daquele
circunstância judicial (p. 1.124 e ss).
A valoração negativa da quantidade de maços de cigarros apreendidos,
conforme operada pela Corte a quo, pautou-se nos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da individualização da pena, estando tais premissas alinhadas ao
entendimento deste Tribunal Superior:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRABANDO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. VEÍCULO USADO PARA
COMETER
O
CRIME.
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS
GRAVOSO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES. ARTS. 33, § 3o, E 44, III, DO CP. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade
motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se
pelas circunstâncias relacionadas no caput do
do Código Penal.
art. 59
Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais,
mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso
para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da
pena. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
821.464/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
2. No caso, a expressiva quantidade de maços de cigarro
apreendida (60.000 maços), as quatro condenações definitivas indicadas
na sentença e as circunstâncias do crime, organizado em comboio, com
a utilização de veículo "batedor", constituem argumentação que não é
inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a opção judicial.
3. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da
pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério
rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em
regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de
frações de
sobre a pena mínima ou de
sobre o intervalo entre os
1/6
1/8
limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo,
desde que devidamente justificado.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

4. Na espécie, a instância antecedente, em virtude das
circunstâncias judiciais consideradas, adotou fração proporcional e
adequada para o aumento da pena-base, consolidada em 2 anos e 6
meses de reclusão, para o delito de contrabando, cujo intervalo de penas
incidentes à época dos fatos era de 1 a 4 anos de reclusão.
5. Entende o STJ que, demonstrada a prática de crime doloso
pelo réu, que se valeu de seu veículo automotor como instrumento para
cometer a infração, deve-se aplicar a penalidade de inabilitação para
dirigir, nos termos do
III, do Código Penal, observada a
art. 92,
necessidade de fundamentação para a imposição da medida no caso
concreto, como, por exemplo, impedir a reiteração criminosa, hipótese
constatada nos autos.
6. Os maus antecedentes do réu (quatro condenações
definitivas) constituem circunstâncias desfavoráveis aptas a ensejar a
aplicação do regime mais gravoso - semiaberto - que o previsto para a
quantidade de pena - aberto - e a impedir a substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto
nos arts. 33, § 3o, e 44, III, do Código Penal.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.772.952/MS
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
25/3/2025.
)

Destaca-se, o aumento operado a título de maior culpabilidade, na razão de
guarda proporcionalidade com a quantidade contrabandeada, sendo indicado que,
1/6,
com fulcro no princípio da individualização da pena, o patamar de aumento seja superior
em casos de apreensões ainda mais expressivas.
Outrossim, repiso os termos da decisão combatida, já que evidente a maior
censurabilidade da conduta praticada pelo agravante Moisés, já que, “enquanto policial
reformado se valeu de sua expertise para, mediante o porte de arma de fogo, funcionar
como batedor do veículo onde era transportada quantidade vultosa de mercadoria
contrabandeada.” (p. 1128)
Em derradeiro, quanto ao pleito veiculado pelo agravante Valdério José da
Silva, transcrevo a fundamentação que afastou a visada substituição da pena privativa
por restritiva de direitos, fulcrada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a justificar o
juízo de que tal proceder não seria socialmente recomendável:
"Do mesmo modo, inviável a pretendida substituição da pena
privativa por restritivas de direitos, alertando-se que o
II, do
art. 44,
Código Penal, não exige a reincidência específica como impedimento à
substituição, mas tão somente a reincidência, ora avista no caso
concreto. Por toda a reprovabilidade do delito, ademais, com
circunstâncias judiciais desfavoráveis, calcada na grande quantidade de
mercadoria contrabandeada, não se mostra socialmente recomendável a
substituição, não se acoplando à previsão do
§ 3o, do Código
art. 44,
Penal." (p. 1.131)
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

Dessa forma, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:55
Código de Controle do Documento: a23b53ea-d916-4d1b-9b3d-ad4e6b47274b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0159340-3
AREsp 2.627.868 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023172420164036132 23172420164036132
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDERIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: MOISES BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL IRIAS MESTRE
ADVOGADO
: EVANDRO DA MATTAS - PR062270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDERIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: MOISES BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL IRIAS MESTRE
ADVOGADO
: EVANDRO DA MATTAS - PR062270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515:1080949470@
2024/0159340-3 - AREsp 2627868 Petição : 2025/0095187-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:10
Código de Controle do Documento: CB56EE9F-64B2-40FB-A363-3CC24A7DAB57